Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722974-15.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO EMBARGADO: DENIA ERICA GOMES RAMOS MAGALHAES DESPACHO Intime-se Denia Érica Gomes Ramos Magalhães para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Denis César Barros Furtado nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator